Tribunal: TJDFT
Processo: 0711558-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÊS RÉUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL. FILMAGEM REGISTRADA EM MÍDIA. LAUDO PERICIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DIVERGÊNCIAS NOS RELATOS. IRRELEVÂNCIAS ANTE A PRESERVAÇÃO DA ESSÊNCIA DA DINÂMICA DELITIVA DESCRITA NA DENÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PENAS DEFINITIVAS MANTIDAS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, tendo em vista o depoimento harmônico e coerente da vítima, aliado ao reconhecimento em sede policial, à gravação de mídia da empreitada criminosa, ao laudo pericial e à narrativa policial em juízo, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como no caso em tela.
3. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos.
4. Eventuais divergências havidas nos relatos da vítima ou da testemunha não têm o condão de mitigar o decreto condenatório; consideram-se irrelevantes quando a reprodução dos fatos permanece inalterável na sua essência.
5. Correta a fixação do regime prisional semiaberto, com fundamento no art. 33, parágrafos 2o, ‘b’ e 3o do CP, mormente em razão do quantum de reprimenda corporal fixada aos três apelantes.
6. Recurso conhecido e desprovido.